Tribunal: TJDFT
Processo: 0700715-29.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIMES DE LESÃO CORPORAL CULPOSA NO TRÂNSITO, EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM POSSUIR HABILITAÇÃO. PRISÃO EM FLAGRANTE. LIBERDADE PROVISÓRIA CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA NO VALOR DE R$ 1.000,00. VALOR EXACERBADO PARA AS CONDIÇÕES ECONÔMICAS DO PACIENTE. SUBSISTÊNCIA DA PRISÃO PELO NÃO RECOLHIMENTO DA FIANÇA. DISPENSA. ORDEM CONCEDIDA.

1. O § 1o do artigo 325 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei n.o 12.403/2011, autoriza o magistrado a reduzir ou dispensar o pagamento da fiança se restar demonstrado que a situação econômica do preso assim recomenda. Tal dispositivo visa impedir que a fiança se torne elemento de imposição de desigualdade entre os indivíduos, garantindo a liberdade apenas aos mais abastados e permanecendo segregados os indivíduos mais pobres.

2. Evidenciado que o paciente não possui condições econômicas de arcar com o pagamento da fiança, esta deve ser dispensada, nos termos do artigo 325, § 1o, inciso I, do Código de Processo Penal.

3. Ordem concedida para, confirmando a liminar, dispensar a fiança arbitrada ao paciente, concedendo-lhe a liberdade provisória mediante as medidas cautelares fixadas pela autoridade impetrada, sob pena de decretação da prisão preventiva e sem prejuízo de aplicação de outras medidas que o Juízo a quo julgar conveniente.